Tribunal: TJMT
Processo: 1009521-11.2024.8.11.0007
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009521-11.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (APELANTE), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), ANA PAULA FANTI - CPF: 008.723.961-26 (APELADO), SAMUEL RIBEIRO MAZURECHEN - CPF: 039.115.599-76 (ADVOGADO), SOFIA COELHO ARAUJO - CPF: 037.000.261-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA
ACOLHIDA.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR.

VIOLAÇÃO AO ART. 115, V, DA LEI Nº 8.213/1991. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por associação sem fins lucrativos contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e repetição de indébito, em razão de descontos mensais não autorizados sobre benefício previdenciário da autora, determinando a devolução simples dos valores e o pagamento a título de indenização

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) em preliminar, se é devida a concessão da justiça gratuita à associação apelante, à luz do art. 51 da Lei nº 10.741/2003;

(
ii
) no mérito, se houve regularidade dos descontos realizados sob alegado vínculo associativo, e, em caso negativo, se há direito à devolução e à reparação moral, com eventual revisão do valor arbitrado.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de justiça gratuita deve ser acolhida, uma vez que a apelante é entidade sem fins lucrativos voltada à assistência de pessoas idosas, atraindo a aplicação do art. 51 da Lei nº 10.741/2003, que dispensa a comprovação de hipossuficiência financeira.

4. Quanto ao mérito, é incontroverso que a autora não autorizou os descontos realizados, nem foi comprovado vínculo associativo.

5. A apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC), sendo inaplicável qualquer presunção de regularidade dos descontos.

6. A ausência de autorização expressa viola o disposto no art. 115, V, da Lei nº 8.213/1991, ensejando a devolução simples dos valores e configurando ato ilícito.

7. O dano moral, é presumido, dada a natureza alimentar dos proventos atingidos e a vulnerabilidade da
apelada
.

8. O valor da indenização
a
tende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função compensatória.

9.
Majoram-se os honorários advocatícios em 2%, totalizando 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC
.

IV. Dispositivo e tese

1
0
.
Recurso não
provid
o.

Tese de julgamento
: “1. A associação voltada à assistência de idosos faz jus à justiça gratuita, nos termos do art. 51 da Lei nº 10.741/2003.

2. A ausência de prova do vínculo associativo e de autorização para descontos em benefício previdenciário caracteriza ato ilícito e enseja restituição simples dos valores e indenização por danos morais presumidos.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 2º e § 11; 98, § 3º; 373, II; CDC, art. 3º, § 2º; Lei nº 8.213/1991, art. 115, V; Lei nº 10.741/2003, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1742251/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 23.08.2022; TJMT, Apelação Cível 1058165-19.2020.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 22.05.2024; TJMT, Apelação Cível 1000532-92.2024.8.11.0014, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21.05.2025; TJMT, Apelação Cível 1037427-39.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de apelação interposta por
Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social
contra a sentença proferida pela 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que
julgou procedente a ação de reparação por danos morais ajuizada por Ana Paula
Fanti
, tendo o juízo condenado a apelante à devolução simples dos valores descontados, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com correção pela taxa SELIC desde o primeiro desconto, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
.

Em suas razões, a apelante pleiteou a concessão da gratuidade judiciária e, no mérito, defendeu a validade da relação jurídica, sustentando que, por essa razão, não seriam devidas a devolução dos valores cobrados sob a sigla “CONTRIB. AAPPS UNIVERSO 0800 353 5555”, nem a indenização por danos morais
.

Argumentou, ainda, que os descontos efetuados não ultrapassaram os limites do mero aborrecimento cotidiano e, de forma subsidiária, pleiteou a redução do valor arbitrado
(
id.
298121384
)

Em contrarrazões, a apelada pugnou, em preliminar, pela não concessão do benefício da justiça gratuita e, no mérito, pela manutenção integral da sentença, invocando a inexistência de comprovação da filiação, a ilicitude dos descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar e a caracterização do dano moral

in
re

ipsa
.

(id.
298121387
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Quanto à preliminar relativa à justiça gratuita, observa-se que a apelante é uma associação sem fins lucrativos, voltada à assistência de aposentados e pensionistas do RGPS, inclusive em áreas relacionadas à promoção dos direitos da pessoa idosa
.

Nos termos do art. 51 do Estatuto do Idoso, instituições dessa natureza têm direito à justiça gratuita, independentemente de comprovação de insuficiência de recursos, desde que voltadas ao atendimento do público idoso.

O Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento, reconhecendo a especialidade normativa do Estatuto do Idoso em relação à regra geral prevista no Código de Processo Civil
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 51 DA LEI N. 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE SE TRATAR DE ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA. 1. Segundo o art. 98 do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária. 2. Como exceção à regra, o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) elencou situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, revelando especial cuidado do legislador com a garantia da higidez financeira das referidas instituições. 3. Assim, não havendo, no art. 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido. 4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1742251 MG 2018/0103206-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2022)

Dessa forma
,

CONCEDO
o benefício da gratui
dade da justiça
à apelante.
Anote-se
.

VOTO
(
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia diz respeito à legalidade dos descontos mensais realizados no benefício previdenciário da apelada, sob a alegação de existência de vínculo associativo com a entidade apelante
.

A apelada
afirma que não se filiou à entidade e que os descontos foram realizados sem sua anuência, comprometendo sua fonte de sustento. A apelante, por sua vez, sustenta a validade da relação jurídica, afirmando que o desconto decorre de filiação legítima, embora não tenha apresentado qualquer documento comprobatório nesse sentido
.

Narra que, a partir de março de
2022
, foram realizados descontos mensais em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “
CONTRIB.

AAPS UNIVERSO
0800
353 5555
”,
que na data da ação, 30/10/2024,
totaliza
vam
a quantia de R$
1.041.51
, sem qualquer autorização ou vínculo associativo com a entidade demandada
.

Inicialmente, constata-se que a relação entre a associação demandada e a apelada é de natureza consumerista, ainda que a entidade não possua fins lucrativos
. Isso porque ela presta serviços mediante contraprestação financeira regular, enquadrando-se como fornecedora de serviços, nos termos do § 2º do artigo 3º do CDC
.

Nessa condição, aplica-se a legislação
do consumidor
, inclusive com a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência do consumidor, pessoa idosa e dependente de proventos previdenciários
.

A apelante alega, de forma genérica, que o autor teria fornecido seus dados voluntariamente e usufruído dos benefícios associativos.
Inicialmente, constata-se que a relação entre a associação demandada e a apelada é de natureza consumerista, ainda que a entidade não possua fins lucrativos
,
deixando de se desincumbir do ônus que lhe compete, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Tal omissão
revela-se

suficiente para afastar a existência da relação jurídica
, bem como a
legalidade dos descontos, especialmente diante dos princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação, previstos no CDC.

De acordo com o art. 115, inciso V, da Lei nº 8.213/91, apenas se admite desconto de mensalidade associativa
diretamente no
benefício previdenciário mediante autorização expressa do beneficiário, o que
, no caso em apreço, não se verifica
. A
inexistência dessa
autorização configura ato ilícito,
apto
a ensejar
tanto
a restituição dos valores
quanto a
compensação por danos extrapatrimoniais
, dada a ofensa aos direitos da personalidade do consumidor.

É d
a apelante
o ônus de comprovar a existência de relação jurídica que legitime os descontos efetuados, sob pena de reconhecimento do ato ilícito e consequente condenação à restituição dos valores e à reparação por danos morais, conforme decidido recentemente por est
a
Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – APOSENTADO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – ASSINATURAS CONSIGNADAS NO TERMO DE FILIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS – FALSIDADADE ATESTADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FRAUDE COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez comprovada a existência dos descontos, cabe ao sindicato comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar a dedução, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Não tendo o sindicato logrado êxito em comprovar a legitimidade descontos efetuados à título de contribuição sindical, é de rigor a declaração de inexistência da relação jurídica questionada
.
(...)
(
TJ-MT
1058165-19.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 22/05/2024)
(destaquei)

Quanto à indenização por danos morais, o desconto indevido em benefício previdenciário, enseja reparação por dano moral presumido, independentemente da comprovação de abalo concreto
.

Trata-se de hipótese de dano
in
re

ipsa
, em virtude do evidente constrangimento e da perturbação causada pela subtração indevida de valores essenciais à subsistência do aposentado, conforme reiteradamente reconhecido por esta
Câmara
:

APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RENÚNCIA DE MANDATO ADVOCATÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO RÉU. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano moral, no caso concreto, é presumido (in
re

ipsa
), uma vez que resulta da subtração indevida de valores em conta vinculada a benefício previdenciário, situação que gera prejuízo à dignidade e ao sustento da autora. 4. Indenização deve observar circunstâncias do caso e função compensatória, punitiva e preventiva, justificando majoração para R$ 10.000,00.
(...)
Não demonstrada a regularidade da contratação, considera-se inexistente a dívida, e os descontos dela decorrentes caracterizam ato ilícito passível de reparação por dano moral, que são presumidos na presente hipótese
. (...). (TJ-MT 1000532-92.2024.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025) (destaquei)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSS. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação específica do abalo psíquico ou emocional sofrido pelo consumidor. (...) Em consonância com a jurisprudência da Corte, a indenização por danos morais é reduzida para R$ 10.000,00, quantia que atende à dupla finalidade da compensação do dano e da inibição da conduta ilícita. (...). O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar caracteriza dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo extrapatrimonial específico.
(...) (TJ-MT 1037427-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 07/04/2025) (destaquei)

Diante desse contexto, não merece acolhimento a alegação da apelante de que se trataria de mero aborrecimento cotidiano, sobretudo diante da vulnerabilidade do consumidor e da presunção de ocorrência do dano moral em casos de descontos indevidos, sem respaldo contratual.

Por fim, a indenização fixada em R$
5
.000,00
revela-se adequada, proporcional e
razoável às circunstâncias do caso, atendendo aos critérios
compensatório e
pedagógico
.

Face

a
o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação,
mantendo integralmente a sentença, inclusive quanto à condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5
.000,00, bem como à restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor
, além da inexistência da relação jurídica
.

Por conseguinte, ante o não provimento do recurso,
MAJORO
os honorários em 2%, totalizando 12%, nos termos do artigo 85, §11º do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025